Tribunal: TJDFT
Processo: 0740578-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 7.431/1985. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução fiscal opostos com pedidos de: (i) reconhecimento da prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2009; (ii) extinção da execução por ausência de obrigação certa, líquida e exigível; (iii) exclusão da instituição financeira do polo passivo da execução por ausência de legitimidade; e (iv) declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.431/1985, que imputa ao credor fiduciário a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos e rejeitou os embargos à execução. Interposto apelo pelo embargante, houve posterior desistência da prejudicial de mérito (prescrição), tendo o recurso sido parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o credor fiduciário possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPVA; (ii) estabelecer se a Lei Distrital no 7.431/1985 é inconstitucional por inovar em matéria reservada à lei complementar nacional; (iii) determinar se as Certidões de Dívida Ativa apresentadas são válidas como título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O credor fiduciário detém o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo alienado fiduciariamente, o que, nos termos da Lei Distrital no 7.431/1985 e da jurisprudência consolidada deste e. TJDFT, caracteriza sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA.
4. A Lei Distrital no 7.431/1985 é constitucional, pois, na ausência de norma geral federal, o Distrito Federal exerce competência legislativa plena para definir os sujeitos passivos do IPVA, conforme os arts. 24, §§ 1o a 3o, e 155, III, da CF/1988.
5. As Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal atendem aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, não elidida por prova inequívoca apresentada pelo embargante.
6. A ausência de indicação de coobrigado na CDA não configura nulidade, pois, em caso de solidariedade, a Fazenda Pública pode optar por executar apenas um dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §§ 1o a 3o, 146, III, “a”, e 155, III; CTN, arts. 121, parágrafo único, II, 124, II, 202, 204; CC, art. 275; CPC, arts. 487, I, e 618, I; LEF, arts. 2o, § 5o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1821059, 1821285, 1751813, 1923234, 1740953, 1811178, 1895067 e 1800657.